Tribunal: STF
Processo: RE 1550784
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento registrado na ANVISA mas não padronizado pelo SUS. Temas nºs 6 e 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Novo julgamento pelo Tribunal de Origem.



    1. O STF, a partir da fixação das teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da RG, traçou diretrizes visando qualificar a prestação jurisdicional no âmbito da judicialização da saúde, reforçadas pelas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61.



    2. A Corte de Origem deve proferir novo julgamento aplicando o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.



    3. Agravo regimental não provido.